Tribunal: TJSP
Processo: 1034516-88.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO, E DO AUTOR NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame. Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a resolução de contrato de compra e venda de imóvel e condenou a requerida Cleo a restituir ao autor o valor do sinal pago. A ré Cleo alegou nulidade da sentença por indeferimento de chamamento ao processo da corretora. O autor

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO, E DO AUTOR NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame. Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a resolução de contrato de compra e venda de imóvel e condenou a requerida Cleo a restituir ao autor o valor do sinal pago. A ré Cleo alegou nulidade da sentença por indeferimento de chamamento ao processo da corretora. O autor alegou cerceamento de defesa e requereu condenação também da requerida Cloe. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) a deserção do recurso da ré Cleo por falta de preparo e (ii) a alegação de cerceamento de defesa pelo autor. III. Razões de Decidir. 3. O recurso da ré Cleo não foi conhecido devido à deserção, pois não houve comprovação do preparo, conforme exigido pelo artigo 1007, § 2o, do CPC. 4. A alegação de cerceamento de defesa pelo autor foi afastada, pois não houve surpresa na decisão, já que o autor concordou com o julgamento antecipado da lide. 5. Somente se admite a apresentação de documentos após a sentença se eles forem novos ou não tiverem sido apresentados por motivo de força maior. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso da requerida Cleo não conhecido, e recurso do autor não provido. Tese de julgamento: 1. A deserção do recurso ocorre pela falta de comprovação do preparo. 2. Não há cerceamento de defesa quando o autor concorda com o julgamento antecipado. Legislação Citada: CPC, art. 1007, § 2o; art. 373, I; art. 320; art. 435; art. 85, § 11. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.034.103/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21/08/2023.